Tribunal: TJMT
Processo: 1006325-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006325-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (AGRAVANTE), AGRO SEEDS ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 17.036.000/0001-44 (AGRAVANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), LAIANE DE OLIVEIRA - CPF: 045.645.431-48 (ADVOGADO), VECELLI ARMAZÉNS GERAIS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por Edimar José Vendruscolo e Outro
, em face da decisão deste Relator que indeferiu os benefícios da justiça gratuita pretendido no recurso de agravo de instrumento, determinando o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Inconformados, os agravantes sustentam que estão em situação de total incapacidade financeira, sobretudo pelo fato de que a empresa não está mais funcionando. Aduz que acostou aos autos o extrato bancário sem saldo, bem como declaração de imposto de renda do Sr. Edimar, sem bens, externando a ausência de fundos para custeio do processo de origem. Prossegue afirmando que não possui renda mensal suficiente para custear as despesas dos processos, fato que enseja a concessão da justiça gratuita. Aliado à hipossuficiência financeira da pessoa física, o agravante Edimar apresenta extrato bancário da empresa, também agravante, que possui vasta movimentação financeira negativa, demonstrando que não possui condições. Por fim, sustenta a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a decisão monocrática agravada, pois amplamente demonstrado que os recorrentes possuem condições legais necessárias para a concessão da justiça gratuita.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 166813191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Edimar José Vendruscolo e Agro Seeds Armazéns Gerais Ltda.
opuseram embargos à execução, em face de
João Paulo Fanhani
, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de tutela de urgência, com espeque no teor do art. 919, do Código de Processo Civil, recebendo os embargos sem, contudo, lhe conferir efeito suspensivo (decisão – id. 111271902 – autos de origem).

Inconformado com a r. decisão, o agravante aviou o recurso de agravo de instrumento, requerendo, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, que restou negada por este Relator, ante ao não preenchimento dos requisitos, sendo determinado o pagamento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias – id. 162996185.

Os embargantes interpuseram recurso de agravo de instrumento aduzindo trouxeram aos autos arcabouçou probatório suficiente para demonstrar a sua hipossuficiência financeira e ausência de condições para pagamento das custas e taxas judiciais. Contudo, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da antecipação recursal, este Relator indeferiu o pleito (id. 112904497).

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste aos agravantes. Explico.

Necessário se faz constar que
os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação dos postulantes,
até porque no caso dos autos, os documentos citados (id. Num. 48913707 ao id. 48913716 – autos de origem) não são aptos a comprovar a miserabilidade alegada.

In casu
, não há documentos comprobatório capazes de subsidiar e demonstrar, minimamente, as despesas do grupo familiar e que poderiam comprovar a alegada hipossuficiência financeira e real impossibilidade de recolhimento das custas processuais.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas (id. 162955695) por si só não é suficiente para atribuir aos agravantes a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Assim, observa-se que os agravantes não comprovaram a sua real situação econômica, posto que não trouxeram documentos novos e os que já constavam no processo, não foram suficientes à concessão do benefício. Destaco que o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impede a concessão da gratuidade.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

A declaração de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ
.”
(RAC n. 1000716-10.2017.8.11.0009, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.11.2021 – negritei).

Com efeito, resta evidente a inexistência de qualquer fato incondicional ou imediato que implique em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023